Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-86.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000088-86.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), SILVIA MARCIA RODRIGUES LIMA - CPF: 019.313.841-77 (AGRAVANTE), Prefeitura Municipal de Pontes e Lacerda (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

1. Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser reformada a decisão que a denegou.

2. Agravo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por SILVIA MARCIA RODRIGUES LIMA em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda que indeferiu a medida de urgência pleiteada na ação n. 1000236-10.2023.8.11.0013 para que a Agravante fosse reintegrada ao corpo de Conselheiros Tutelares, inclusive possibilitando ela participar do próximo pleito eletivo para o quadriênio 2024/2028

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

O Douto representante do Ministério Público, em parecer (id. 180384748) manifestou pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023